Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-25.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005700-25.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE PINTO LIBERATTI - CPF: 795.077.949-72 (ADVOGADO), RUBENS FERREIRA DIAS - CPF: 993.276.601-10 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REQUERIDO), MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (REQUERIDO), SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ALEXANDRE BUSTAMANTE DOS SANTOS (REQUERIDO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TRMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO
DE
SEGURANÇA
– CONCURSO
PÚBLICO
– AGENTE SOCIOEDUCATIVO –
PRELIMINAR
: ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
SECRETÁRIO
DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA – NOMEAÇÃO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO – ACOLHIMENTO – MÉRITO: CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO – DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA – SEGURANÇA DENEGADA.

1. Nos termos do art. 66, XI da Constituição do Estado de Mato Grosso, compete exclusivamente ao Governador do Estado de Mato Grosso a nomeação de servidores estaduais, o que torna ilegítimo o
Secretário
de Segurança Pública do Estado para figurar no polo passivo da lide.

2. “[...] 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. [...] (STJ - AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Rubens Ferreira Dias contra ato supostamente acoimado como ilegal perpetrado pelo Estado de Mato Grosso, pelo Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso e pelo Governador do Estado, pretendendo, em síntese, sua nomeação ao cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, com lotação no Polo de Lucas do Rio Verde.

Em apertada síntese, alega o impetrante que participou do concurso público regido pelo Edital n. 001/2018/SEJUDH/MT, obtendo a classificação na 18ª posição, não tendo, contudo, sido convocado, a despeito de dezenas de nomeações e expressivas desistências de candidatos, conforme constatou em conversas no aplicativo WhatsApp.

Assinala que um dos candidatos, Bruno Henrique Silva Barbosa, classificado na 14ª posição do certame, garantiu sua nomeação por meio de medida judicial oriunda dos autos n. 1005032-54.2021.8.11.0000, diante do total das renúncias e desistências de outros concorrentes.

Realça que foi publicado, por meio do DOE 27.938, de 16.02.2021, a Portaria n. 005/2021/SAJU/SESP/MT, dando início ao curso de formação aos classificados nomeados por meio do Ato Governamental n. 951/2021, com início em 02.03.2021, de forma precoce, ante à falta de divulgação da situação dos candidatos que renunciaram e desistiram.

Acentua o seu direito líquido e certo à nomeação, consubstanciado na preterição, em razão das renúncias e desistências manifestadas pelos candidatos na rede de WhatsApp, aduzindo que a vacância do cargo é inequívoca.

Forte nesses argumentos, requer, liminarmente, a concessão da segurança, a fim de que seja nomeado ao cargo de agente de segurança do sistema socioeducativo, com lotação no Polo de Lucas do Rio Verde.

Requereu, ao final, o julgamento procedente do pedido com a concessão da ordem pretendida, para o fim de que seja imediatamente nomeado e empossado no cargo público classificado.

Colacionou documentos.

O pedido liminar foi indeferido (id. 83295474).

O Estado de Mato Grosso apresentou defesa técnica, na qual suscitou preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Segurança Pública. No mérito, destacou que o impetrante possui mera expectativa de direito à nomeação, pois classificado fora do número de vagas previstas no edital e uma vez que não expirado o prazo de validade do certame. Ao final, requereu a denegação da segurança (id. 85674968).

As informações requisitadas foram prestadas (id. 89677477).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da segurança (id. 91893481).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Inicialmente, necessário o acolhimento da ilegitimidade passiva suscitado pela autoridade coatora, porquanto fora erroneamente indicado, na inicial do writ, como autoridade coatora, o Secretário de Segurança do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que a aludida autoridade não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois cabe, exclusivamente, ao Governador do Estado de Mato Grosso a nomeação de servidores estaduais, nos termos do artigo 66, inciso XI da Constituição deste Estado, litteris:

“Art. 66 – Compete privativamente ao Governador do Estado:

(...)

XI – Prover os cargos públicos estaduais, na forma da lei;”

Nessa linha, se o mandado de segurança busca a nomeação do impetrante para cargo público, deve figurar como autoridade coatora o Governador de Estado competente para a prática do ato pretendido, conforme preceitua o artigo 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

Ante o exposto, acolho a arguição e determino a exclusão do Secretário de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso do polo passivo em razão da ilegitimidade apontada.

VOTO MÉRITO

Tem-se em perspectiva mandado de segurança impetrado por Rubens Ferreira Dias, classificado na 18ª colocação no concurso público para ingresso ao cargo de Agente de Segurança do Sistema Socioeducativo, conforme o Edital n. 001/2018/SEJUDH/MT, pretendendo a concessão de ordem de nomeação e posse no cargo classificado, ao fundamento de que foi preterido, em razão das denúncias e desistências manifestadas pelos candidatos na rede de WhatsApp, aduzindo que a vacância do cargo é inequívoca, o que lhe dá direito à imediata nomeação e posse no cargo público.

Pontue-se que o mandado de segurança é ação constitucional franqueada à proteção de direito líquido e certo, nas hipóteses em que haja lesão ou ameaça de lesão por parte de conduta ilegal ou abusiva (comissiva ou omissiva), praticada por autoridade pública ou por quem suas vezes fizer.

O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, estabelece que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Sobre o tema versado no presente, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 837.311/PI (Rel. Min. Luiz Fux, DJ 15/12/2015), recurso que teve a repercussão geral reconhecida, sedimentou entendimento no sentido de que “o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.

Na espécie, sobressai dos autos que o impetrante logrou êxito em se classificar na 18ª colocação para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo – Município de Lucas do Rio Verde/MT, certame destinado à formação de cadastro de reserva.

Ocorre que a classificação fora do número de vagas gera mera expectativa de direito à nomeação do candidato, ficando este ato condicionado ao surgimento de cargos vacantes e ao interesse/conveniência da Administração Pública, durante o prazo de validade do concurso.

Conforme pontuado pela autoridade coatora, “no último dia 01.02.2021, foram nomeados 13 (treze) candidatos para o cargo e município para o qual o impetrante foi classificado, qual seja, agente de segurança do sistema socioeducativo, município de Lucas do Rio Verde-MT, destes, 03 (três) desistiram: o 4º colocado, Raphael Denner Berigo do Nascimento; o 12º colocado, Aquiles Batista Dias de Souza e o 13º colocado, Élcio Luiz de Mello Dutra Júnior”.

Em que pese tenha informado o impetrante que quatro candidatos convocados manifestaram desinteresse em tomar posse, não há comprovação concreta de que a Administração tenha preterido a ordem classificatória, a revestir de abusividade ou ilegalidade o ato de não nomeação dos classificados em posições subsequentes.

Ademais, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se quanto ao critério de conveniência e oportunidade da Administração, no que tange ao momento oportuno na convocação dos candidatos classificados em posições subsequentes, especialmente se considerado o exíguo prazo decorrido entre a convocação (fevereiro de 2021), a entrada em exercício dos candidatos aprovados no certame (março de 2021) e o prazo de validade do concurso em destaque.

Lado outro, ainda que o impetrante figurasse no rol dos candidatos de melhor classificação, a Administração Pública possui a discricionariedade em promover sua nomeação dentro do prazo de validade do certame.

Assim, uma vez que o resultado final do concurso público foi homologado em 16.03.2020, conforme Diário Oficial do Estado de Mato Grosso de n.º 27.711, o prazo de validade do certame, somente, expirará em 16.03.2022, ressalvada a possibilidade de tal prazo ser prorrogado por mais 02 (dois) anos, de forma que a determinação judicial para que o fizesse imediatamente configuraria ingerência indevida.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS PREVISTAS. PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO. NOMEAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, enquanto não expirado o prazo de validade do concurso público, o candidato aprovado, ainda que dentro do número de vagas, possui mera expectativa de direito à nomeação, dependente do juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, salvo se comprovada preterição, o que não ocorreu nos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.111/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 4/5/2020; AgInt no RMS 61.912/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 12/3/2020; RMS 61.240/RN, Rel. Min. Hermana Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/10/2019; RMS 52.435/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/10/2017; AgInt no RMS 61.560/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 12/12/2019. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 63.207/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 23/09/2020)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a segurança, por ausência de direito líquido e certo à nomeação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2021